Tribunal: TJMT
Processo: 1043336-85.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043336-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASIJANE DA SILVA LEITE - CPF: 768.755.043-91 (RECORRENTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TORÇÃO NO PÉ OCASIONADA POR BURACO EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – LESÃO CORPORAL CONFIGURADA – FRATURA - REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MORAL DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 157642593), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial para
condenar
a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente
alega culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que a parte autora deveria estar andando pela calçada, quando estava caminhando pela rua. Prossegue informando que realizou todas as obras necessárias para recuperação da manta asfáltica que foi removida para as obras de melhoria de água e esgoto.

Acrescenta que, em caso de manutenção da procedência, deve ser reduzido o montante indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Conforme narrativa da inicial, a reclamante
alega que no dia 06/05/2022, ao se deslocar para seu local de trabalho, por volta das 08h00, veio a torcer o pé direito ao pisar em um buraco na rua de sua casa.

I
nforma que, após realizar exames na UPA do bairro Morada do Ouro, foi detectada fratura do metatarso do pé direito, conforme laudo médico colacionado aos autos no id nº 157642547/ 157642548/ 157642549, tendo, inclusive, tal fato ensejado o pedido de benefício previdenciário perante o INSS.

A reclamada, por outro lado, assevera a inexistência de falha na prestação de serviço público e alega culpa exclusiva da vítima.

De acordo com as fotografias, vídeos e atestados médicos anexados à inicial, vê-se que
há
comprovação dos fatos alegados pela demandante.

Em que pese a reclamada
asseverar
a ausência do nexo de causalidade, restou inequívoco nos autos o fato da parte autora ter sofrido o dano quando transitava pela rua.

A responsabilidade da reclamada como concessionária de serviços públicos é objetiva, nos termos do art.
37, § 6º da Constituição Federal,
in verbis
:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Nesse viés, não restou comprovado que a concessionária realizou a restauração asfáltica na pista de rolamento de forma correta e sem defeitos. O fato de a autora estar trafegando pela faixa de rolamento e, não, pela calçada de pedestre, no presente caso, não interfere na responsabilidade da empresa vindicada,
principalmente porque é possível notar a total ausência de sinalização no local do acidente.

Não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do acidente sofrido e de todo o processo de recuperação que teve que se submeter em decorrência da lesão.

Pelos documentos juntados, restou claro que a reclamante precisou ficar afastada dos seus afazeres, sendo necessário solicitar benefício previdenciário (id.

157642553).

É certo que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta praticada pela recorrente e o dano experimentado pela recorrida, caracterizado está o dever de indenizar.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 8
.000,00 (oito mil reais)
, arbitrada na sentença, a título de danos morais, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
da
citação
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, no caso, incidem desde o evento danoso (súmula 54-STJ).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

NEGO-LHE PROVIMENTO

determinando, de ofício, que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir do evento danoso
, mantida
no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023